Tribunal: STF
Processo: HC 251211
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.390.470/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ARTIGO 334-A, § 1º, IV, E § 2º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com base nos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. A parte recorrente pleiteia a reconsideração da decisão ou a apreciação da matéria pelo colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental atende ao requisito da impugnação específica de todos os fundamentos que motivaram a decisão de inadmissão do recurso especial, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é unitária, exigindo que o agravante impugne todos os fundamentos, sem a possibilidade de tratar a decisão como composta de capítulos autônomos.



    4. A ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, seja por meio da Súmula 7 ou da Súmula 83 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme previsto nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.



    5. A mera repetição dos argumentos apresentados nas razões anteriores, sem que haja impugnação concreta e analítica dos fundamentos da decisão recorrida, caracteriza descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.



    6. A complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não é admitida, sendo vedada pela preclusão consumativa.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja reconhecida a ilicitude da invasão de domicílio realizada, determinada que esta seja desconsiderada nos autos, assim como todos elementos dela dependentes e absolvido o ora paciente de plano. Subsidiariamente, requer-se que seja determinada a reanálise da autoria do ora paciente, após a devida exclusão de todos elementos processuais que façam referência à prova ilícita com base no artigo 157 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a sua notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.390.470/RS, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo.



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 717/718):



    Trata-se de agravo interposto por FÁBIO WILLIAM BORGES PEDROSO contra decisão que inadmitiu o recurso especial. Contraminuta apresentada, onde a parte recorrida requer "a manutenção da decisão que não admitiu o recurso especial, denegando-se o presente agravo" (e-STJ fls. 688/695). Nas razões do recurso especial aponta violação aos arts. 157, caput, e § 1º, 240, § 1º, e 241, todos do Código de Processo Penal. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo ou, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso especial (e-STJ fls. 707/714). É o relatório. Decido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAR Esp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, D Je de 30/11/2018). Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignaram: “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AR Esp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, D Je de 13/3/2023; AgRg no AR Esp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023). Postas essas premissas, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa com amparo nos óbices das súmulas 7 e 83 do STJ. Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a impugnar o óbice da súmula 7, não impugnando os fundamentos referentes ao óbice da súmula 83. Dessa forma, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia, não conheço do agravo em recurso especial.



    Segundo a jurisprudência, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021).



    [...]



    Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices.



    Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:



    [...]



    A análise das razões recursai indica o mero revolvimento da argumentação lançada anteriormente, a indicar a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ (É dever do agravante infirmar as razões da decisão agravada. Inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se embasou a decisão impugnada.) Vejamos:



    [...]



    No entanto, nas razões de agravo regimental, não se demonstrou que houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, o que impede o conhecimento do agravo. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 4-8).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator